Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706527-74.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTER FERREIRA DE SOUZA FRANCA APELADO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - EXAME LTDA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se a apelante, Ester Ferreira de Souza França, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO